Tribunal: TJDFT
Processo: 0721547-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em sede de cumprimento de sentença, deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, nos seguintes termos: “Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo executado JC GONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A em face da decisão que recebeu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (id. 61973889). Alega o embargante que o exequente não demonstrou os elementos para deferimento do pedido e omissão na decisão de id. 61973889, por ausência de fundamentação. No caso em exame, verifico que foram realizadas pesquisas Bacenjud nas contas bancárias da empresa executada, sendo que na primeira pesquisa, realizada em 21/08/19, foi encontrado apenas o valor de R$ 312,26 (id. 41393173); e na segunda, realizada em 10/10/19, foi localizada apenas uma conta bancária em nome da empresa executada no Banco Itaú sem valor algum (id. 51826830). Tal fato, por si só, revela indícios de movimentação de valores em contas bancárias em nome dos sócios da empresa, pois não é crível que empresa do porte da executada não tenha movimentação financeira em alguma conta bancária. Devidamente intimada a indicar bens passíveis de penhora, a executada alegou na petição de id. 48740947 não possuir bens imóveis desembaraçados que não estejam comprometidos com outras garantias, alienados a terceiros ou empenhados em outras ações judiciais ou contratos firmados. Assim, ACOLHO os embargos de declaração e, tendo em vista as indicações de insolvência e os indícios do abuso da personalidade jurídica pelo desvio de finalidade (art. 50 do CC), DEFIRO o pedido e RECEBO o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica da empresa executada, com a suspensão do processo principal, na forma do art. 134, §§ 3o e 4o, do CPC. CITEM-SE os sócios da empresa JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, para se manifestarem no prazo de 15 dias, indicando as provas que entendem necessárias, sob pena de preclusão (art. 135 do CPC).” A Agravante sustenta, em síntese, que, para a constatação da insolvência da empresa devedora, não basta a frustração de pesquisas e bloqueios via BacenJud ou RenaJud, conforme mencionado nos autos, devendo serem tentadas outras diligências. Defende que os requisitos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica devem estar claramente evidenciados, razão pela qual o fato de a parte credora não ter localizado bens passíveis de penhora, por si só, não atesta o abuso de personalidade ou a confusão patrimonial, somente quando aliado a outros elementos concretos de provas, e, assim, dar respaldo à desconsideração da personalidade. Ao final, invocando a presença dos requisitos autorizadores da liminar, pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para que seja rejeitado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. Preparo regular. É a suma dos fatos. De acordo com o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento somente é cabível nas decisões taxativamente enumeradas nos incisos e parágrafo único do art. 1.015, confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373,§ 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No caso ora em análise, percebe-se que a decisão agravada apenas recebeu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, não havendo qualquer conteúdo decisório a respeito, do qual seja cabível o agravo de instrumento. Volto a destacar, ainda que o referido dispositivo faça menção ao cabimento do recurso em hipóteses de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, impõe destacar que a decisão tenha conteúdo decisório, o qual não se verifica na hipótese dos autos, porquanto se trata apenas de recebimento do referido incidente. Sendo assim, com base no art. 1.015 do Estatuto Processual vigente, nego seguimento ao agravo, por afigurar-se manifestamente inadmissível, conforme a autorização prevista no artigo 932, inciso III, do aludido Instrumento Processual. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, 22 de julho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator